Tribunal: TJMT
Processo: 1013181-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No1013181-73.2010.8.11.0000 - – COMARCA DE SINOP/MT
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: OZEBIO JUNIOR DOS SANTOS BRITO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ITAÚ SEGUROS S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1003592-12.2020.8.11.0015 proposta contra OZEBIO JUNIOR DOS SANTOS BRITO, que suspendeu o cumprimento da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, enquanto viger as determinações de isolamento social, em face da COVID-19, em razão da ausência de comprovação da urgência da medida.
Alega o desacerto da decisão singular, posto que o artigo 3o, caput, decreto lei 911/69 impõe a concessão da liminar de busca e apreensão em duas hipóteses, quais sejam: a comprovação da mora e o inadimplemento, sendo que tais requisitos se encontram preenchidos.
Aduz que a não concessão da liminar acarretará diversos prejuízos a Agravante, já que o veículo, objeto da lide, pode não ser mais localizado e ainda vendido a terceiro de boa-fé, ou até mesmo ocorrer a sua depreciação pelo mau uso.
Afirma ser inegável que o Agravado encontra-se em mora em relação ao contrato, objeto da presente ação, estando presentes os requisitos para o cumprimento da liminar de busca e apreensão, não havendo que se falar em ausência da comprovação da urgência para o deferimento da liminar, devendo, portanto, ser reformada a decisão agravada.
Registra que “o agravado está em mora desde 12/8/2019, impondo reconhecer que sua persistente inadimplência não guarda relação com a crise econômica que se descortina pela quarentena motivada pela pandemia do COVID-19”.
Diante de tais razões, postula pelo recebimento do presente Recurso na forma instrumental, bem como a concessão da tutela recursal, com o prosseguimento da ação e consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo.
É o breve relatório.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença do periculum in mora necessário e autorizador para o deferimento da medida pleiteada.
Em que pese a relevância da argumentação do Agravante, tenho que os fundamentos propostos pelo Juízo Singular que destacou a pandemia do covid-19 e o art. 4o da Resolução 313/2020 do CNJ, também são sobremaneira importantes e merecem ser consideradas, recomendando, por ora, a sua manutenção.
De outro norte, quanto ao periculum in mora, conquanto não se ignore a presença do fumus bonis iuris decorrente da presença dos requisitos previstos no art. 3o, caput, do decreto-lei 911/69, penso que, neste momento, o risco do agravante é muito menor frente à saúde da população, bem como pelo grave impacto econômico-financeiro e às receitas do ente federativo, dada a premência de se evitar a propagação do vírus que causa a Covid-19, sendo necessário a adoção de medidas voltadas a evitar aglomerações de pessoas e de se preservar o isolamento social.
Assim mantenho a decisão combatida até o pronunciamento desta Câmara Cível, de modo que INDEFIRO a medida vindicada, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do Recurso.
Em razão da relevância das alegações, solicito informações ao Juízo “a quo”.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora